Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. Sua omissão nesse aspecto autoriza inferir que a relação contratual jamais existiu.
3. O pagamento do débito efetuado com o objetivo de levantar a restrição creditícia ante a necessidade de obtenção de crédito não descaracteriza a fraude e não desonera a instituição financeira do ônus de demonstrar a relação negocial negada pelo consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários, ante a não apresentação de contrarrazões.